Tribunal: TJDFT
Processo: 0004594-74.2017.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUTUAÇÃO ORIGINAL DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO DIGITALIZADA. DILIGÊNCIAS. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.
1. Demonstrado que somente após a realização de diligências policiais com o fim de elucidar as circunstâncias em que foi cometido o crime, bem como identificar os supostos autores, com a elaboração do relatório policial, seguido pelo despacho de indiciamento, quando o embargante, bem como os demais acusados, foram formalmente indiciados, não há falar que esse ato se deu com base, unicamente, em denúncia anônima.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo a via adequada para a rediscussão de questões já decididas e suficientemente fundamentadas.
3. Embargos de declaração parcialmente providos para reconhecer a ocorrência de contradição, sem alterar o resultado do julgamento.